Tribunal: STF
Processo: ARE 822357
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL 45.471/2008 INCONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO



    1. Extrai-se do julgamento do Tema 456 da repercussão geral, RE 598.677, que a substituição tributária depende de previsão em lei complementar federal dispondo sobre a matéria, bem como a instituição por meio de lei estadual em sentido estrito, independentemente da autorização em convênio ICMS interestadual.



    2. Considerando a ausência de lei estadual em sentido estrito instituindo o regime de substituição tributária, editada em harmonia com lei complementar federal prévia que permita a adoção desse regime de recolhimento pelos entes estatais, revela-se inconstitucional, por ausência daquele requisito no âmbito estadual, o Decreto estadual 45.471/2008 estabelecendo essa forma de exigência do tributo.



    3. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Nas razões de agravo, a ausência de lei estadual em sentido estrito não foi impugnada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.